Tribunal: STF
Processo: EP 27
Classe: EP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGADA INÉRCIA ESTATAL. PRETENSÃO DE CÔMPUTO PENA NÃO FORMALMENTE CUMPRIDA. INVIABILIDADE. 



    1. A execução penal é procedimento dotado de forma prevista em lei e deve obediência ao devido processo legal, demandando da autoridade judiciária competente acompanhamento da medida ressocializadora imposta ao condenado.



    2. Não encontra respaldo no ordenamento jurídico a pretensão de detrair da pena do condenado período no qual alega ter cumprido espontaneamente a condenação, mesmo sem instauração formal da execução.



    3. A inércia do Estado na execução da pena tem seus efeitos expressamente disciplinados na legislação penal, que estabelece marcos temporais a partir dos quais se opera a prescrição da pretensão executória.



    4. Estando expressamente regulados os efeitos da passagem do tempo sobre a pretensão executória, não há margem para inovações interpretativas que conduzam à amputação legalmente desautorizada desta pretensão, como a pretensa detração de período no qual se alega ter sido cumprida voluntariamente a pena imposta. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.